Tribunal: TJES
Processo: 5005263-60.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005263-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005263-60.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
a

A
dvogad
a

Dâ
maris
R
afaela Rizzi Mac
ã
o -
OAB/ES nº
2
5.676
, em benefício de
LEONARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1ª
Vara
Criminal

da Comarca
d
e

Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de
id. 2776052,
que o coacto fora condenado pelo cometimento do crime tipificado no artigo 33 da lei 11.343/06,
sendo imposta a pena de 06(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Todavia, julga ser ilegal a sentença que manteve a custódia cautelar do acusado, já que pautada em argumentos genéricos.

Di
ante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que seja garantido, ao coacto, o direito de recorrer em liberdade.

Liminar indeferida,
conforme decisão
id
. 2925238
.

Informações devidamente prestadas
s
ob o id
. 2913575
.

Pare
cer Ministerial acostado aos autos
(
i
d
. 2952784)
, de lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça
M
árcia Jacobsen
, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
i
d.
2776052
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 21 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005263-60.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata
-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
a

A
dvogad
a

Dâ
maris
R
afaela Rizzi Mac
ã
o -
OAB/ES nº
2
5.676
, em benefício de
LEONARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1ª
Vara
Criminal

da Comarca
d
e

Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de
id. 2776052,
que o coacto fora condenado pelo cometimento do crime tipificado no artigo 33 da lei 11.343/06,
sendo imposta a pena de 06(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Todavia, julga ser ilegal a sentença que manteve a custódia cautelar do acusado, já que pautada em argumentos genéricos.

Di
ante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que seja garantido, ao coacto, o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, frente à periculosidade
do acusado e gravidade da conduta praticada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

No caso em tesilha, emer
ge do
decisum
de i
d.
2776050 que o magistrado impetrado,
uma vez constatando o preenchimento dos indícios de autoria e materialidade delitiva
, entendeu pela m
anutenção
da constritiva como forma de garantir a ordem pública
e assegurar a aplicação da lei penal. Vejamos:

"[...] Outrossim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente aquele relacionado à garantia da ordem pública, além de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presente condenação. Ademais, como argumento subsidiário, o réu respondeu ao processo preso, e, assim, com a condenação, deverá continuar na mesma situação, considerando o regime inicial fixado e o entendimento do STF (HC 136385/SC).[...]"

É de se destacar que a
fundamentação empregada não destoa dos precedentes deste E. Tribunal e se amolda nos requisitos permissivos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190052686, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020).

Sendo assim,
n
ão se mostra ilegal a negativa do direito de recorrer em
liberdade, vez
que se encontram presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 21 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005263-60.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06.
1.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312, CPP.
INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA
.

1
.
E
mbora
o postulante
tenha sido
condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto,
necessária
se faz
a manutenção da medida constritiva,
uma vez
que o mesmo esteve preso durante toda a instrução criminal.
Desta forma,

seria desarrazoada
a sua soltura após
a
condenação criminal, especialmente quando presente
s
os requisitos autorizativos da custódia cautelar.

2
.
Ordem denegada.

Vitória, 21 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.